Tribunal: TJPA
Processo: 0015657-32.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015657-32.2018.8.14.0051

APELANTE: NOELIA PROFIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA. 1. Circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com Súmula 23 deste Tribunal, mantendo a reprimenda aplicada pelo juízo
a quo.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40 – IMPROVIMENTO. 2. Causa especial de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, aplicado em patamar adequado, diante da interestadualidade comprovada.

APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL. 3. Apelante registra antecedentes e responde processos por delitos da mesma natureza, logo, não preenche os requisitos estabelecidos para concessão do benefício.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO. 4. Incabível a conversão pelas penas restritivas de direito, por não preencher os requisitos do art. 44 do CPB
.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. 5. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de Habeas Corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
.
Não se vislumbra
ictu oculi,
hipótese de concessão de ofício do
writ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Noelia Profiro da Silva
, através de Advogado, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pela prática delitiva do
art. 33, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006
, iniciando o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 31 de janeiro de 2019 às 11h00min, nesta cidade de Santarém, Estado do Pará na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito Dr. RÔMULO NOGUEIRA DE BRITO, comigo analista judiciário, ao final nominada, foi aberta audiência nos autos da AÇÃO CRIMINAL acima referida movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra NOÉLIA PROFIRO DA SILVA. Apregoadas as partes, presente, a Dr.ª SILVANA NASCIMENTO VAZ DE SOUSA – Representante do Ministério Público, Dr. ALAN JONATAS SILVA DOS REIS – OAB/PA N.º 12.411 e Dr. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OBAB/PA n.º19.567 – Advogados da ré. Presente a denunciada. Presente as testemunhas arroladas na DENÚNCIA, Francisco José Martins Camelo, Gilberson da Silva Xavier e Danielly Cunha da Silva.

Inconformada, a acusada recorreu da decisão, pugnando, pela revisão da pena-base ao mínimo legal, pleiteando análise acerca das circunstâncias judiciais e atenuante da confissão.

Requer ainda afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, e redimensionamento do benefício estipulado no §4º do art. 33 em seu patamar máximo (2/3).

Postula a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça,
na condição de

custos legis
,
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Consoante supramencionado, a defesa da apelante pleiteia a reforma na
dosimetria
, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“Em atenção aos arts. 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar-lhe a pena.

Do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A
culpabilidade
o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, que divorciou-se totalmente do reto agir; antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444-STJ, pelo que esta circunstância não pode ser considerada em seu desfavor; sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; dos motivos comum à espécie, isto é, indicam que ele foi impelido pelo desejo de obtenção de ganho sem esforço laborativa o que já é punido pela própria descrição normativa do tipo penal; as circunstâncias não são relevantes; as
consequências
e grande relevância, posto que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública. Comportamento da vítima: prejudicado.
Quantidade de substância
é considerável (2.000g). (Art. 42 da lei 11.343/2006).

Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte.

Diante disso, fixo a
pena-base em 06(seis) anos de reclusão e no pagamento de 100 (cem) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 90 (noventa) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato

Inexistem agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena prevista no V, art. 40 da Lei 11.343/06 – tráfico interestadual de drogas - majoro a pena em 1/6, eis porque
torno definitiva a pena de 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO e 100 (cem) dias-multa
.” (grifos nossos)

Depreendo da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, que o magistrado sentenciante agiu acertadamente ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, consequências e quantidade da substância entorpecente
(2.000 g), uma vez que foram fundamentadas de forma idônea, motivo pelo qual as mantenho como desfavoráveis ao apelante.

Fator suficiente para justificar a sanção inicial acima do patamar mínimo, nos termos da
Súmula nº. 23
deste e. Tribunal:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Mantida a redução da reprimenda na 2ª fase, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, porém, inexistentes circunstâncias agravantes.

De outra banda, passo a tratar acerca do pedido referente à 3ª fase da dosimetria, especificamente no ponto em que a defesa pugna pelo afastamento da
causa especial de aumento de pena descrita no inciso V, do art. 40, da Lei 11.343/2006,
argumentando que não restou comprovada a intenção de tráfico interestadual.

Nossa jurisprudência pátria estipula que a causa de aumento deve ser pautada em critério concreto e objetivo.
(HC 197.657/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Ressalto que, a situação está pacificada em nossa Corte Superior, a qual entende: que
"para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a efetiva comprovação da transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual" (ut, HC 313.006/MS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 6/5/2015).

Conforme transcrição acima, constato que o d. Juízo
a quo
entendeu por bem aumentar a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) e, justificou a referida aplicação mediante a confissão da apelante e o fato de ter sido encontrada portando a droga em um barco INTERESTADUAL em pleno trânsito.

Na última fase do cálculo dosimétrico, o apelante pleiteia a aplicação do benefício do
tráfico privilegiado
, previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, todavia, entendo que não merece prosperar, em razão da quantidade de drogas e o transporte interestadual demonstrarem que o apelante se dedica a atividades criminosas, dessa forma, deixando de preencher os requisitos estabelecidos pelo referido artigo.

Entendimento que reverbera na jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 312 DO CPP. REJEITADA. MÉRITO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. RÉU RESPONDENDO A OUTRO PROCESSO POR TRÁFICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acusado que responde a outro processo, pelo mesmo delito, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva, de modo a justificar a manutenção da prisão preventiva por força da garantia da ordem pública. Prisão mantida.
2. O benefício do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 exige a cumulação de diversos requisitos, quais sejam, primariedade do réu, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. Uma vez que consta nos autos que o acusado responde a outro processo, também pelo crime de tráfico de entorpecentes, tem-se que não faz jus ao benefício.
3. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento” (grifei)

(10848460, 10848460, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto.

No que tange à
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito
, reputa-se inviável sua aplicação à apelante, por não preencher os requisitos autorizadores, conforme preceitua art. 44, I e III, do CPB, tendo em vista o
quantum
da pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos, bem como possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por fim, em relação ao pleito para
recorrer

em liberdade,
entendo não merecer êxito, relembro ser pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de Habeas Corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
(v.g.
2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Outrossim, ao refletir sobre a matéria apresentada, entendo ser necessário superar, em parte, este entendimento jurisprudencial, não para negar vigência aos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do Estado do Pará
[1]
, mas para reconhecer a validade do §2º, do art. 654, do Código de Processo Penal:
“[o]s juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.

Entretanto, não vislumbro
ictu oculi,
hipótese de concessão de ofício
,
por essa razão

não merece êxito o pleito pretendido.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

Belém, 31/07/2023